Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ICMS. PROGRAMA PRÓ-DF. NORMA PENAL EM BRANCO. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. DOLO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de 138 condutas tipificadas nos arts. 1o, incisos I e II, e 2o, inciso I, c/c art. 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990, com fundamento nos incisos III e VII do art. 386 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração por ato infralegal em norma penal em branco heterogênea configura abolitio criminis; e (ii) estabelecer se há provas suficientes para condenação do acusado pelas demais condutas descritas na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa se o Ministério Público foi intimado a se manifestar após as alegações finais da Defesa, tendo oportunidade de examinar os documentos juntados e, caso entendesse necessário, impugná-los.
4. A alteração de norma penal em branco heterogênea por ato infralegal não configura abolitio criminis.
5. Deve ser preservada a absolvição se não comprovado o dolo na conduta do agente, consistente na vontade explícita de não recolher o valor do tributo devido aos cofres públicos. Precedentes do STF e do STJ.
6. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo, diante da dúvida razoável quanto à intenção dolosa do agente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPP, arts. 386, incs. III e VII, 563; CP, art. 2o; Lei no 8.137/90, arts. 1o, incs. I e II; 2o, inc. I; 12, inc. I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC no 73168, Rel. Min. Moreira Alves, j. 21.11.1995.
TJDFT, ApCrim no 0731232-08.2023.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 25.07.2024.